Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO INTERNO. RÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. PORTARIA 08/VEP.
I - O direito de o preso receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas.
III - A Portaria n 008, de 25/10/2016, da Vara de Execuções Penais, no art. 5o, veda expressamente a visita a presos, por pessoa que figure como ré na mesma ação penal que determina a constrição do interno, como ocorre no caso dos autos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.